Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-84.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANDRE DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. INDEFERIMENTO. O crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, é de perigo abstrato ou de mera conduta. É típica a conduta de portar e transportar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal o fato de a arma estar desmuniciada, principalmente se foi atestada por perícia técnica a lesividade do artefato. A reincidência é fundamento apto e idôneo a justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. É incabível a aplicação do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, quando, além da reincidência, a medida não se revela socialmente recomendável ao réu, em razão de condenação anterior. A parte recorrente alega violação aos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, articulando a atipicidade da conduta, por se tratar de arma desmuniciada. Tece considerações acerca do princípio da lesividade. Assim, por não constituir o fato infração penal, pede a sua absolvição. Pugna, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que é hipossuficiente nos termos da lei e não pode custear o processo sem prejuízo próprio e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante, ainda, o fato de arma de fogo estar desmuniciada ou parcialmente ineficaz para efetuar disparos” (AgRg no HC n. 759.689/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). No mesmo sentido, veja-se o HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028